Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711677-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: PAULO CESAR FERREIRA NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INEFETIVIDADE. PENHORA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES. VALOR INSUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORAS PRECEDENTES AO LONGO DO TEMPO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 22 da Lei 9.514/1997, a alienação fiduciária "é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel". 2. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor e, por consequência, não pode ser objeto de penhora de suas dívidas. Todavia, o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil – CPC autoriza a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em face de sua expressão econômica. 3. Para apurar o valor da expressão econômica desses direitos, deve-se subtrair o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel: o resultado é a importância passível de constrição. Precedentes do TJDFT. 4. É inócua a penhora sobre direitos aquisitivos quando o valor do imóvel é insuficiente para satisfazer o saldo devedor da alienação fiduciária. A desconstituição da penhora é medida que prestigia a racionalidade e economia processuais e evita a prática de atos desnecessários, dispendiosos e sem proveito útil. 5. Com relação ao imóvel objeto de outras constrições, dispõe o parágrafo único do art. 797 do CPC que “Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.”. Na sequência, o § 2o do art. 908 do mesmo diploma legal estabelece que “Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.”. 6. Apesar das múltiplas penhoras sobre o bem imóvel e do valor restante ser insuficiente para satisfazer o total da dívida, as penhoras precedentes podem ser desconstituídas ao longo do tempo. 7. Assim, o simples fato de existirem outras penhoras sobre o imóvel capazes de reduzir as chances de recebimento do débito do exequente não é argumento suficiente a impedir a averbação de nova penhora. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para desconstituir a penhora do bem alienado fiduciariamente. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 525, 836 e 873, defendendo a imprestabilidade da penhora do imóvel para a satisfação da dívida perseguida, pois ele já conta com prévias constrições judiciais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). O recurso especial tampouco comporta seguimento quanto à indicada ofensa aos artigos 525, 836 e 873, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009